Tribunal: TJMT
Processo: 1005316-85.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005316-85.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Atos Unilaterais, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WAN DE SOUSA SILVA - CPF: 028.980.571-69 (RECORRENTE), RAI KEVIN MACEDO NAZARIO - CPF: 040.505.671-05 (ADVOGADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), REALIZA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 27.391.383/0001-22 (RECORRIDO), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (ADVOGADO), ZUILA LARRI FERREIRA DE MOURA - CPF: 488.834.504-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTAMENTO – VICIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL- COMPROVAÇÃO-

CONSTRUTORA QUE NÃO LOGROU EXITO EM DEMONSTRAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - PRAZO DE GARANTIA – CINCO ANOS – ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL – DEVER DE CORRIGIR OS VÍCIOS- DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VÍCIOS EM BEM DESTINADO A RESIDÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO- MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de cerceamento de defesa ante a ausência de prova pericial, deve ser afastada, tendo em vista que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide e comprovação da falha na prestação de serviço da construtora.

Pelas provas produzidas nos autos ficou devidamente comprovado os vícios apresentados são decorrentes de falhas construtivas no imóvel, surgindo daí a falha na prestação de serviço das reclamadas e o dever de correção.

Por se tratar de vícios construtivos no imóvel o prazo de garantia é de cinco anos, a teor do disposto no art. 618 do Código Civil.

Os infortúnios decorrentes da presença de vícios construtivos não pode ser alocada na seara dos meros aborrecimentos. A situação é capaz de atingir a dignidade da vítima, por retirá-la de seu equilíbrio emocional, configurando verdadeiro dano moral, passível de reparação.

Deve ser mantido o valor fixado a título de indenização por danos morais, tendo em vista que arbitrado em consonância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

REALIZA CONSTRUÇÕES LTDA EIRELI EPP e ZUILA LARRI FERREIRA DE MOURA recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial do Jardim Glória de Várzea Grande/MT que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e indenização por danos morais proposta por WAN DE SOUSA SILVA.

As Recorrentes, preliminarmente, alegam cerceamento de defesa tendo em vista necessidade de produção de prova pericial para dirimir a questão posta nos autos.

No mérito, sustentam que “
ação é embasada em argumento de que após aquisição da casa pelo requerente, apresentaram-se problemas, alguns desses problemas de fato ocorreram, mas o que é importante destacar é de que a requerida resolveu todos aqueles que entendeu ser de sua responsabilidade e que estavam amparados pela garantia que é praticada inclusive pela Caixa Econômica em seus projetos habitacionais
.”

Aduzem que, “
não houve por parte da empresa um descaso com o autor, o que ocorreu é uma falta de entendimento entre as partes no que concerne ao tempo de garantia de cada produto e de cada problema, pois, a empresa ao analisar os

problemas relatados pelo autor, entendeu serem vícios aparentes e não vícios ocultos, entendeu que houve mal uso pelo autor e não falha na execução da obra, entendeu se baseando na seguradora que o prazo para correção do piso e das rachaduras era de 2 (dois) anos e não 5 (cinco) anos como o autor entendia
.”

Afirmam que “
além da construtora, os proprietários são responsáveis pela conservação do imóvel. O morador também deve fazer a sua parte, realizando as manutenções preventivas, e utilizando o imóvel de maneira correta, para evitar que a garantia perca a sua validade
.”

Discorrem acerca da inexistência de danos morais, pugnando ao final pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

O Recorrido, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início registro que a preliminar de cerceamento de defesa ante a ausência de prova pericial, deve ser afastada,

tendo em vista que o conteúdo probatório colacionado é suficiente para o julgamento da lide e comprovação da falha na prestação de serviço da construtora.

No presente caso, como decidido na sentença, se aplicam as disposições previstas no CDC, pois as partes se encaixam perfeitamente na condição de consumidor e fornecedor.

Conforme se extrai dos autos, o Recorrido ajuizou a medida judicial tendo em vista o surgimento de diversos problemas em seu imóvel, o qual foi construído pela construtora Recorrente, que se negou a realizar os reparos sob o argumento de que havia passado o prazo de garantia.

Tal fato é corroborado pelos
prints
de conversas tidas com preposto da Recorrente juntado no id. n. 173789650.

Inclusive nas referidas conversas não houve questionamento se havia ou não os problemas relatados, mas apenas que havia acabado a garantia e que o Recorrente teria que arcar com o valor dos reparos.

Para comprovar suas alegações o Recorrido juntou ainda laudo técnico realizado pelo Engenheiro Elias Freitas de Almeida, CREA 041257/MT, o qual atestou o
abaulamento e desplacamento do piso que poderia ter sido ocasionado por alguns fatores, tais como Falta de dupla colagem, falta de junta de dilatação com a alvenaria, problemas na fundação, argamassa com excesso de tempo em aberto no assentamento, argamassa de baixa qualidade, falta de limpeza na base para assentamento
.

Verificou
a

presença de fissuras em várias paredes da unidade habitacional. As fissuras e trincas, podem estar relacionadas com problemas na fundação, falta de veja e contra-verga, argamassa com problemas de retração
.

De igual modo, constatou emenda na laje do forro, o que acarreta infiltração, bem como um suposto recalque de fundação o que pode vir a causar riscos e problemas em todo sistema construtivo. (Id. 173789652).

Foram acostados ainda, na exordial, fotos das avarias do imóvel no Id. n. 173789654.

Portanto, devidamente comprovado nos autos que os vícios são decorrentes de falhas construtivas no imóvel, surgindo daí a falha na prestação de serviço das Recorrentes.

Ante os vícios na construção do imóvel, aplica-se o prazo de garantia previsto no art. 618 do Código Civil, qual seja, cinco anos, não havendo que se falar em expiração do prazo de garantia ante o decurso de 2 (dois) anos da construção da casa.

No que diz respeito ao reconhecimento dos danos morais, entendo que o mero inadimplemento contratual, em regra, não dá azo à reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Na hipótese concreta, porém, não se pode classificar como mero aborrecimento a situação vivenciada pelo Recorrido. Inegável a frustração deste diante da natural expectativa decorrente da construção da casa própria, bem importante e almejado por qualquer pessoa.

Os infortúnios decorrentes da presença de vícios construtivos não pode ser alocada na seara dos meros aborrecimentos. A situação é capaz de atingir a dignidade da vítima, por retirá-la de seu equilíbrio emocional, configurando verdadeiro dano moral, passível de reparação.

Nesse sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“Outra conclusão que se tira desse novo enfoque constituição é a de que o mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando ,então, configuração o dano moral .

[...].

O importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o ilícito em si mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter. Uma mesma agressão pode acarretar lesão em bem patrimonial e personalíssimo, gerando dano material e moral. Não é preciso para a configuração deste último que a agressão tenha repercussão externa, sendo apenas indispensável que ela atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade da vítima. A eventual repercussão apenas ensejará o seu agravamento.” (in Programa de Responsabilidade Civil, 8ª ed., rev. e atual. 2ª tiragem, 2008, pp. 84/85).

Dessa forma, deve ser mantida a condenação das Recorrentes ao pagamento da indenização por danos morais.

Quanto ao valor da indenização, é sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, impõe-se que o magistrado atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

In casu
, levando-se em conta as condições econômicas e sociais do ofendido, a gravidade potencial da falta cometida e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em mente ainda que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, impõe-se a manutenção do valor indenizatório fixado na sentença na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

quantum
que se revela suficiente e condizente com as peculiaridades do caso.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023